Tribunal: TJBA
Processo: 8055637-42.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055637-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de execução de honorários advocatícios, ajuizada por advogado dativo contra o Estado da Bahia, decorrentes de nomeação em ação de adoção tramitada na Vara Criminal de Mata de São João. O Juizado Especial declinou da competência por entender que não pode executar título judicial oriundo de outra jurisdição, enquanto a Vara da Fazenda Pública alegou que a demanda não supera o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução de honorários advocatícios, arbitrados em processo criminal e de valor inferior a 60 salários mínimos, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública ou na Vara da Fazenda Pública comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução de sentença penal condenatória ou de decisão judicial proferida em processo criminal tramita perante o juízo cível competente, conforme o art. 516, III, do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.804.186/SC (Tema 1.029), fixou entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência apenas para executar seus próprios julgados e títulos executivos extrajudiciais, não abrangendo títulos judiciais oriundos da Justiça Comum. 5. O título executivo objeto da presente execução decorre de arbitramento de honorários advocatícios em processo criminal, o que, por identidade de fundamentos, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública e afasta a atuação do Juizado Especial. 6. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia reforçam a tese de que, em casos análogos, a competência é da Vara da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. A competência para executar honorários advocatícios arbitrados em processo criminal é da Vara da Fazenda Pública, mesmo que o valor não ultrapasse o limite previsto na Lei 12.153/2009. 2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública somente podem executar seus próprios julgados e títulos extrajudiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, III; Lei 12.153/2009, arts. 2º e 27; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 1º; Lei 10.259/2001, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC (Tema 1.029), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 25.8.2021; STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; TJ-BA, Conflito de competência n. 8026918-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy B. Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, pub. 07.12.2023. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8055637-42.2024.8.05.0000 sendo Suscitante - JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR , e Suscitado - JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, JULGAR IMPROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, para reconhecer a competência do JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR para processar a execução discutida, nos termos do voto da Relatora. 7